Tribunal: TJDFT
Processo: 0754016-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754016-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: EVANDRO LUCAS BOTELHO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo exequente contra provimento judicial que, ação de execução, determinou a emenda à petição inicial para que fossem recolhidas as custas processuais, nos seguintes termos: “O art. 82, § 3o, do CPC dispensa o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais. Pois bem. A Lei no 15.109/25, que incluiu no CPC o dispositivo legal acima exposto, se encontra eivada de vício que leva a sua inconstitucionalidade. Senão, vejamos. Nos termos do art. 99 da Carta Magna, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Já o art. 98, § 2o, da CF prevê que “as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”. Tais custas ajudam a subsidiar o Poder Judiciário e a manter a prestação jurisdicional célere e com qualidade. Nas palavras do Juiz de Direito Mauro Nicolau Júnior, publicada no site Migalhas, as custas “são um tributo que garantem a manutenção da autonomia do Poder Judiciário, que agora, com a perda de receita, sem a respectiva compensação, ficará à mercê do Poder Executivo para suplementar seu orçamento (art. 99, §5o, da CF), o que dependerá de relações políticas, e não mais de regras jurídicas constitucionais obrigatórias já postas”. (https://www.migalhas.com.br/depeso/427369/inconstitucionalidade-da-lei-15-109-25-que-posterga-pagam... A lei no 15.109/25 surgiu de iniciativa parlamentar e incluiu o mencionado § 3o ao art. 82 do CPC para, no caso sob exame, eximir os advogados de recolherem as custas iniciais em pedido de cumprimento de sentença relativos a honorários advocatícios. Contudo, a norma observou a iniciativa privativa do Poder Judiciário para dispor sobre a matéria, conforme arts. 93, 96, II e art. 99, § 1o, também da CF. Soma-se, ainda, que mencionado dispositivo feriu o previsto no art. 145, § 1o, da CF, ao não considerar capacidade contributiva dos sujeitos beneficiados pela lei, no caso os advogados. Nesse sentido: EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 933/2005, do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Concessão de isenção de taxa judiciária para pessoas com renda de até dez salários-mínimos. 3. Após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Norma que reduz substancialmente a arrecadação da taxa judiciária atenta contra a autonomia e a independência do Poder Judiciário, asseguradas pela Constituição Federal, ante sua vinculação ao custeio da função judicante. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3629, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020, PUBLIC 20-03-2020) Como destacado, ao generalizar um grupo para ser beneficiado pela lei em comento, houve quebra do princípio da igualdade já que nem todos os advogados não tem capacidade de pagamento das custas, assim como exclui outras categorias ou pessoas que não façam jus à gratuidade de justiça ou a mesma postergação do recolhimento das custas. Na verdade, cria uma isenção de recolhimento destas àqueles que não preenchem os requisitos previstos no art. 98 do Código de Processo Civil, ou ao menos não passaram pelo seu crivo. O STF, no julgamento da ADIn 3.260, destacou que "viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem". No mesmo sentido, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.859 - RS, o ministro Relator Luís Roberto Barroso entendeu pela inconstitucionalidade de norma que concede isenção para categoria profissional por vício de iniciativa e afronta à igualdade. Ademais, não cabe a argumentação quanto ao dispositivo legal falar apenas em “dispensa de adiantamento” das custas processuais, na medida em que tal dispensa se assemelha a isenção do seu recolhimento, na medida em que em ambas as situações não há o pagamento das custas no momento legalmente previsto. Além disso, tal postergação pode levar o Poder Judiciário a ter prejuízo, visto que em determinadas situações o grau de insolvência do executado não permite sequer o pagamento a que faz jus o exequente. Por fim, a isenção prevista deixou de observar o disposto no art. 14, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) já que a renúncia de receita deve “estar acompanhada de medidas de compensação” e se esta foi “considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais prevista no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias”. Conforme previsão contida no art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, os cumprimentos de sentença são iniciados com o recolhimento das custas da mencionada fase processual. Assim, em infringência ao disposto no art. 151, III, da CF, por vício formal e material, reconheço a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25, que acrescentou o art. 82, § 3o, do CPC, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, e deixo de aplicá-la no presente caso concreto. Assim, ante a mudança de entendimento desta Magistrada, fica a exequente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas, sob pena de extinção.” DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou a emenda à inicial para que fossem recolhidas as custas processuais, em razão da inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25, que acrescentou o art. 82, § 3o, do CPC. Apesar de o ato ter sido proferido em processo de execução, não pode sequer ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) Do mesmo modo, transcrevo precedente deste Tribunal de Justiça em caso análogo: “Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Taxatividade do rol do art. 1.015 do cpc. Emenda à petição inicial. Ausência de urgência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência que justificasse a mitigação da taxatividade. 2. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial em ação de arbitramento de honorários advocatícios, exigindo a indicação de valor certo, adequação do valor da causa e comprovação do recolhimento de custas. 3. O agravante requereu o processamento do agravo de instrumento com efeito suspensivo, afastando as exigências impostas e reconhecendo a validade do valor simbólico atribuído à causa, bem como a isenção de custas prevista no art. 82, §3o, do CPC, com redação da Lei no 15.109/2025. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório que justifique a interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). III. Razões de decidir 5. A decisão que determina a emenda da petição inicial possui natureza de despacho saneador, sem conteúdo decisório autônomo, sendo insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que tais despachos não se enquadram no rol do art. 1.015 do CPC, devendo eventual insurgência ser veiculada em preliminar de apelação. 7. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto. 8. A extinção do processo por indeferimento da inicial não impede o reajuizamento da ação, tampouco gera prejuízo irreversível. 9. O eventual prejuízo ao agravante somente se concretizará na hipótese de indeferimento da inicial, sendo possível a interposição de apelação com juízo de retratação e devolução da matéria ao Tribunal. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido. No mérito, desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §3o; 321, parágrafo único; 331; 932, III; 1.001, III; 1.015; 1.019, §1o; 82, §3o (com redação da Lei no 15.109/2025). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.809.806/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 28/9/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26/4/2023; TJDFT, Acórdão 2015477, 0713766-39.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 09/07/2025; TJDFT, Acórdão 2013484, 0710578-38.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 02/07/2025. (Acórdão 2042010, 0718695-18.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.)” ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator